Tribunal: TJDFT
Processo: 0757180-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. DISTRIBUIÇÃO DA PENSÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. LEI DISTRITAL COMPLEMENTAR No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver alterado o percentual da pensão recebida em razão do falecimento de seu ex-marido, de 20% para 50% de seus rendimentos.

2. Na origem, a autora informou que, após divórcio, passou a perceber alimentos de seu ex-marido em montante correspondente a 30% de seus rendimentos. E que, após ação de revisão, o valor foi reduzido para 20%. Aduziu que, em razão do óbito do alimentante, habilitou-se como pensionista, tendo-lhe sido deferida a pensão por morte na mesma proporção dos alimentos, correspondente a 20%. Sustentou que, no entanto, deve-lhe ser assegurada igualdade de condições com o cônjuge sobrevivente, razão pela qual pleiteou a alteração da pensão por morte a fim de que lhe seja concedida no percentual de 50%.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a autora aduz que a concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados na condenação ao pagamento de pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão por morte não deve corresponder àquele recebido a título de alimentos. Argumenta que a quantia que vem percebendo não garante a sua subsistência e que lhe deve ser garantida a igualdade de condições com a cônjuge sobrevivente. Assim, pretende a redistribuição da pensão a fim de perceber cota de 50% do montante total.

5. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente na data da ocorrência do óbito do instituidor do benefício (Súmula 340 do STJ). No caso, o óbito ocorreu em 6/2/2022 (ID 62391436 - Pág. 19), aplicando-se, assim, a Lei Distrital Complementar no 769/2008 e as alterações trazidas pela Lei Distrital Complementar no 840/2011.

6. A Lei Distrital Complementar no 769/2008 estabelece em seu artigo 30-A que são beneficiários da pensão vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia, sendo vedada a concessão de pensão vitalícia: I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; II – a mais de um companheiro ou companheira. O Art. 30-B, por sua vez, assim estabelece: O valor da pensão, calculado na forma do art. 29, deve ser rateado entre os habilitados de modo a individualizar a cota a que cada beneficiário faz jus. § 1o Não havendo dependentes previstos no art. 30-A, I, b ou d, ou no art. 30-A, II, c, deve-se observar, no cálculo da cota de cada pensionista, o seguinte: I – havendo apenas um pensionista habilitado, o valor da cota corresponde ao valor da pensão; II – ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor cabe aos habilitados à pensão vitalícia; a outra metade, aos habilitados à pensão temporária. § 2o Havendo dependentes previstos no art. 30-A, I, b ou d, ou no art. 30-A, II, c, aplica-se o seguinte: I – a cota desses dependentes é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão; II – a cota dos demais dependentes, se houver, deve ser calculada na forma do § 1o, tendo como base para cálculo o saldo do valor da pensão que remanescer após deduzir a cota de que trata o inciso I deste parágrafo. § 3o O valor apurado na forma do § 2o, I, fica limitado pela cota devida a cada beneficiário da pensão vitalícia ou da pensão temporária.

7. No caso, a autora percebia alimentos de seu ex-marido em montante correspondente a 20% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios (ID 62391038 - Pág. 7). Conforme previsto na Lei Distrital Complementar no 769/2008, a cota da pessoa divorciada com percepção de alimentos deve ser calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão. Portanto, em face da expressa disposição legal, não há fundamento jurídico a embasar a pretensão de redistribuição da pensão entre as beneficiárias na forma pretendida pela recorrente.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.